Tribunal: TJES
Processo: 0010343-19.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010343-19.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMBERSOM FRANCISCO DIAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PENA DE DAIANE QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 REDIMENSIONADA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE WEMBERSON DESPROVIDO. RECURSO DE DAIANE PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consign
ado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, tampouco ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências.

3.
Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas

eram de propriedade do apelante
s
e se destinavam ao tráfico,
bem como a arma,
razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

4.
Quanto a apelante Daiane: Pena do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/06 redimensionada. Aplicada a fração de 1/6 na agravante de reincidência.
Fixado o regime semiaberto
para cumprimento inicial de pena.

5.

No que diz respeito ao pedido de aplicação da detração penal, entendo que ta
l
pleito dever
á
ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

6.

Recurso de Wemberson desprovido. Recurso de Daiane parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Wemberson, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Daiane, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0010343-19.2021.8.08.0035

APELANTE: WEMBERSOM FRANCISCO DIAS, DAIANE BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
WEMBERSOM FRANCISCO DIAS e DAIANE BATISTA DOS SANTOS
em face da Sentença de fls.
290/
proferida pelo M.M
ª
. Juiz
a
de Direito da 2ª Vara Criminal de Vi
la Velha
/ES, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
Apelante
s
como incurso
s
no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e art.12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
. Estabeleceu a pena definitiva
de Daiane em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa. Por fim, estabeleceu a pena definitiva de Wembersom em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Recurso de Wembersom interposto as fls. 324 e razões recursais apresentadas as fls. 336/350, pretendendo-se, em síntese: a absolvição do Apelante quanto a denúncia de tráfico de drogas, haja vista sua negativa de autoria.

Contrarrazões apresentadas as fls. 353/355 pugnando pelo improvimento do recurso.

Recurso de Daiane interposto as fls. 326 e razões recursais apresentadas em ID nº 5380883, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição da apelante dos crimes previstos nos art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03;
(ii)
a reforma da dosimetria aplicada ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, para reduzir a razão de agravamento da pena pela circunstância agravante da reincidência;
(iii)
que seja considerado, para fins de detração penal, o período em que a apelante esteve sob uso da tornozeleira eletrônica.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 5465509 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 6593178 opinando pelo parcial provimento apenas do recurso interposto por Daiane, no intuito de que a agravante da reincidência reconhecida no delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 implique no aumento da pena apenas em 1/6 (um sexto).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 16 de junho de 2021, por volta das 16 horas, na residência localizada na Rua Mestre Joca, nº 26, bairro Ataíde, Vila Velha, Wemberson e Daiane, previamente acordados, tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 21 (vinte e um) papelotes contendo cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, bem como tinham a posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre .380 ACP, número de série KER27402, com 02 (dois) carregadores, 30 (trinta) munições tipo CBC, calibre .380 ACP e mais 33 (trinta e três) munições de arma de fogo calibre .38.

Wemberson conduzia o veículo Toyota, modelo Corolla, placa HEE-2192, quando passou a ser acompanhado por Policiais Militares até o local do fato, após serem informados de que o mesmo havia se evadido do sistema prisional.

Os Militares foram autorizados a entrar na residência pelo indivíduo de nome Arthur dos Santos, quando visualizaram Wemberson em tentativa de fuga pelo terraço em construção, da residência dos fundos, momento em que foi dada voz de prisão.

No interior da residência, Daiane, que estava na frente da porta de seu quarto, tentou impedir a ação dos policiais e informou que estava fechado, porém os Militares a afastaram e conseguiram abordar Wemberson, que tentava pular para o outro telhado.

Durante a abordagem, foi observado que havia em cima de uma bermuda, na cama, 19 (dezenove) papelotes de cocaína, em um bolso mais 01 (um) papelote da mesma droga, no outro bolso a quantia de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) em espécie e 01 (uma) munição calibre .380.

Realizadas buscas no local, foi encontrada sobre a luminária do teto e em cima do armário, as armas e munições já citadas, além de 01 (uma) bucha de maconha. Foi apreendida ainda 01 (uma) porção de cocaína no console do veículo que era conduzido por Wemberson.

Pois bem.

Primeiramente, ambas defesas pugnam pela absolvição dos Apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas.
A d. Defesa de Daiane, pugna ainda pela absolvição quanto ao crime do art. 21 da Lei nº 10.826/03.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja
pelo depoimento do Policial Militar Daniel Diogo do Nascimento Jesus em sede policial (fls. 29/31) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar Fhelipe Lacerda Thompson Moraes em sede policial (fls. 32/34) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 35), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 37), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 38). Vejamos:

“
Afirma ter se recordado dos fatos narrados na denúncia, informando que a ocorrência teve início com a informação do serviço de inteligência de que um suspeito evadido estaria dirigindo um veículo Corolla e posteriormente entrou na residência cujo endereço encontra-se descrito na denúncia. Que ao chegarem no local, um morador permitiu a entrada dos policiais e logo quando chegaram à residência puderam visualizar Wemberson tentando fugir do local. Que foi dada voz de prisão, que desobedeceu, momento esse que os policiais conseguiram capturar Wemberson.
Que, quando se dirigiram para se retirarem da residência, visualizaram material ilícito no interior da mesma, como drogas, munições e muito dinheiro e, que diante das informações de que naquela casa estaria havendo entrada e saída de pessoas suspeitas, resolveram procurar se havia algo a mais de ilícito na residência, encontrando o restante do material apreendido
, tendo alegado que, inclusive, a cocaína apreendida no local dos fatos é considerada uma droga mais pura e, portanto, mais cara.
Que parte da droga e do dinheiro foi encontrado dentro do bolso de bermuda possivelmente feminina, que quando questionou a acusada Daiane a respeito do dinheiro encontrado, ela respondeu que era dela, no entanto quando viu que a droga também estava junto, mudou a versão afirmando que o dinheiro não seria seu
(...)” (Depoimento do Policial Militar Fhelipe Lacerda Thompson Moraes em juízo)

“
(...
) Que acompanharam o veículo até a residência mencionada nos autos, que ao chegaram Wemberson tentou fugir, mas foi abordado.
Que ao realizar a busca no veículo encontrou droga, sendo uma delas conhecida como cocaína “escama”, um tipo mais pura, que no interior da residência recorda-se que foi encontrado mais droga, além de arma e munições
(...)” (Depoimento do Policial Militar
Daniel Diogo do Nascimento Jesus
em juízo)

Em juízo, Wemberson confessou que a arma, carregador e as munições apreendidas eram suas, isentando Daiane, e que a droga encontrada no carro também era sua, haja vista ser usuário de cocaína, mas nega ser o proprietário do dinheiro e das drogas encontradas no interior da residência.

Daiane, em juízo, identificou-se como esposa de Wemberson, diferentemente do que havia alegado em sede policial, que a droga encontrada pelos policiais na residência não estava em cima da cama, mas sim dentro do seu guarda-roupa, haja vista ser de sua propriedade a droga que pagou a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), eis que é usuária. Alegou ainda que o dinheiro encontrado era seu, que advém do auxílio emergencial, de aluguel e do seu trabalho de manicure.

O apelante não residia no mesmo imóvel que Daiane, haja vista que mora com a genitora em outro endereço. Nesse sentido, compartilho do mesmo entendimento do Magistrado de primeiro grau:
“(...) os militares adentraram ao imóvel de Daiane menos de dez minutos após o ingresso de Wemberson, o que não daria tempo de espalhar arma de fogo, carregadores, a quantidade elevada de munições e simulacro de arma de fogo. Importante destacar, ainda, que uma munição calibre .380 foi encontrada no bolso da bermuda de Daiane, junto com um papelote de cocaína e alta quantia em dinheiro”.

Como visto, a diligência que culminou na prisão dos apelantes foi motivada enquanto Policiais Militares passaram a acompanhar Wemberson que conduzia um veículo, após serem informados de que o mesmo havia se evadido do sistema prisional.

E durante a vigilância tentando encontrar o Apelante, foi visualizada movimentação típica de tráfico de entorpecentes, com diversas pessoas acessando o imóvel.

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, tampouco ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas eram de propriedade do apelantes e se destinavam ao tráfico, bem como a arma, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

Ultrapassada esta questão, a d. Defesa de Daiane pugna pela reforma da dosimetria aplicada ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, para reduzir a razão de agravamento da pena pela circunstância agravante da reincidência.

Quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, a pena-base foi fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Adiante, na segunda fase da dosimetria, presente a agravante de reincidência (art. 61, inc. I do CP). No entanto, verifico que não houve fundamentação do Juízo de primeiro grau para agravar a pena em 06 (seis) meses, por isso em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátria, agravo a pena em 1/6,
devendo ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão da reincidência da Apelante.

Por fim, a d. Defesa de Daiane requer que seja considerado, para fins de detração penal, o período em que a apelante esteve sob uso da tornozeleira eletrônica.

No que diz respeito ao pedido de aplicação da detração penal, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça e do STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 - DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180105055, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Sem maiores delongas, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Wemberson
para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso de
Daiane
para, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________